Tribunal: STF
Processo: RE 635039
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPATIBILIDADE DA RESOLUÇÃO 19.784/1997 E DA PORTARIA 158/2002, AMBAS DO TSE, COM AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS 9.461/1996 E 10.745/2002. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.